Tribunal: TJMT
Processo: 1011424-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2- Não foi evidenciado qualquer omissão e contradição no Acórdão objurgado, visando os embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.
3- O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011424-78.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (EMBARGANTE), ANA ALICE SOARES DOS SANTOS - CPF: 705.782.571-49 (EMBARGANTE), ANESIO CORREIA DA SILVA - CPF: 616.622.911-91 (EMBARGANTE), CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAZURKEWICZ - CPF: 616.229.741-15 (EMBARGANTE), CLEITON JOSE SOUZA LOPES - CPF: 832.334.401-97 (EMBARGANTE), CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 809.744.491-72 (EMBARGANTE), EDMILSON HURTADO DOS SANTOS - CPF: 776.419.571-53 (EMBARGANTE), EDIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 316.728.842-68 (EMBARGANTE), ELCIO BUENO DE MAGALHAES - CPF: 594.152.581-87 (EMBARGANTE), ELENILDO SANTANA DANTAS - CPF: 963.940.211-72 (EMBARGANTE), ELISANGELA MARIA MOREIRA - CPF: 864.494.431-20 (EMBARGANTE), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (EMBARGANTE), GIANCARLO JOSE SANTANA - CPF: 594.448.001-72 (EMBARGANTE), GILVAN MEDEIROS DA SILVA - CPF: 830.102.701-00 (EMBARGANTE), GONCALO SALVADOR DE ALMEIDA - CPF: 534.825.901-25 (EMBARGANTE), HUANDERSON FERMINO DUARTE - CPF: 814.355.921-15 (EMBARGANTE), IRQUE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 074.554.627-78 (EMBARGANTE), JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 858.681.081-91 (EMBARGANTE), JOCEMAR DE OLIVEIRA - CPF: 460.721.601-15 (EMBARGANTE), JOELINO DAS NEVES CEBALHO - CPF: 843.462.211-49 (EMBARGANTE), JOSE DANTAS CAMPOS - CPF: 779.699.791-49 (EMBARGANTE), JUCEMARA LUZIA PRADO - CPF: 654.438.701-06 (EMBARGANTE), JUDSON CORDEIRO PANTALEAO - CPF: 698.001.891-49 (EMBARGANTE), LEANDRO ZUQUETI - CPF: 616.116.701-87 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS BORGES DE LIMA - CPF: 627.849.351-91 (EMBARGANTE), MARCIO DELVALLE - CPF: 789.750.691-68 (EMBARGANTE), MARIO SIMOES PEDROGA - CPF: 572.227.891-20 (EMBARGANTE), ODAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 811.515.271-49 (EMBARGANTE), ORLANDO JUNIOR FERREIRA - CPF: 834.778.021-87 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES MACHADO - CPF: 655.692.371-00 (EMBARGANTE), ROBISSON GALVAO DE SOUZA - CPF: 370.328.602-49 (EMBARGANTE), SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.922.281-49 (EMBARGANTE), SILVANA MOREIRA - CPF: 581.174.661-04 (EMBARGANTE), VAILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 909.114.661-34 (EMBARGANTE), VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO - CPF: 709.213.001-82 (EMBARGANTE), VIVIANE OLIVEIRA ZEFERINO - CPF: 667.209.311-72 (EMBARGANTE), VOLNEI JOSE DA ROSA - CPF: 794.885.101-10 (EMBARGANTE), VONILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 899.372.601-91 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- Não foi evidenciado qualquer omissão e contradição no Acórdão objurgado, visando os embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

3- O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1011424-78.2019.8.11.0000

EMBARGANTES
: ALEX SANDRO DA SILVA VALÉRIO E OUTROS

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alex Sandro da Silva Valério e Outros contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, denegou a segurança vindicada, restando, assim, ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – PRETERIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - ATO INDIGITADO COATOR - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL – SEGURANÇA DENEGADA.

A autoridade coatora não é apenas aquela que efetivamente pode modificar o ato impugnado, mas também aquela que dispõe de uma forma eficaz de cumprir a prestação jurisdicional reclamada pelo Impetrante.

Verifique-se dos autos, que o Impetrado detém autoridade e competência para no momento em que receber a ordem judicial adotar as medidas cabíveis ao seu cumprimento.

Não vislumbro a ocorrência do chamado ato coator consubstanciado em ato de autoridade pública eivado de ilegalidade ou de abuso de poder. A autoridade indigitada coatora deu cumprimento à determinação judicial, sob pena, inclusive, de sofrer sanções em caso de descumprimento.

Os Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o ato impugnando é ilegal, visto que, ainda, que cumprisse ordem judicial, o Impetrado não poderia burlar a lei, pois, tem o dever de reclassificar todos os concludentes do mesmo curso para fins de classificação de todos os candidatos e priorizar a precedência nas promoções.

Aduzem que, o ato impugnando não cumpriu a ordem judicial proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, posto que alterou os critérios definidos no dispositivo da sentença.

Alegam que o acórdão
não combateu o composto probatório ofertado que demonstrou inequivocamente a violação do princípio da isonomia (promoção de militares iguais em momentos diferentes); não discorreu sobre a peculiaridade da matéria que foi eleita pelo constituinte como questões reservadas à lei (promoção em ressarcimento de preterição); usou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e mais, equivocadamente, concluiu ser cumprimento de ordem judicial.

Asseguram que, a decisão é contraditória, pois, se a sentença decidiu de uma forma e o Embargado decidiu no caso específico de maneira diversa, configurou nítida promoção
ex ofício
.

Requerem o provimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para determinar ao Embargado a proceder com a promoção em ressarcimento de preterição dos embargantes, nos mesmos moldes do Decreto no. 175, de 1 6 de julho de 2019, por meio do qual o Embargado, promoveu pelo critério antiguidade o Policial Militar Gilmarkes.

Contrarrazões no id. 61481960, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alex Sandro da Silva Valério e Outros, em face do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos oras Recorrentes, o qual foi denegada a segurança vindicada por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com a finalidade de sanar omissão e contradição existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, denegou a segurança pleiteada, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – PRETERIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - ATO INDIGITADO COATOR - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL – SEGURANÇA DENEGADA.

A autoridade coatora não é apenas aquela que efetivamente pode modificar o ato impugnado, mas também aquela que dispõe de uma forma eficaz de cumprir a prestação jurisdicional reclamada pelo Impetrante.

Verifique-se dos autos, que o Impetrado detém autoridade e competência para no momento em que receber a ordem judicial adotar as medidas cabíveis ao seu cumprimento.

Não vislumbro a ocorrência do chamado ato coator consubstanciado em ato de autoridade pública eivado de ilegalidade ou de abuso de poder. A autoridade indigitada coatora deu cumprimento à determinação judicial, sob pena, inclusive, de sofrer sanções em caso de descumprimento.

Analisando atentamente os autos, não verifiquei a existência dos vícios da omissão e contradição apontados pelos Embargantes, porquanto o acórdão foi muito claro e objetivo no sentido de que o Governador do Estado de Mato Grosso (Impetrado) apenas editou o decreto que promoveu o militar Gilmarkes Rodrigues dos Santos, ato este apontado como coator no mandado de segurança, porque houve sentença de procedência na ação ajuizada pelo mencionado militar proferida pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Assim, o ato supostamente ilegal decorreu de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, de modo que não há que se falar em ato coator por parte da autoridade impetrada, visto que esta apenas cumpriu a ordem judicial, sob pena de multa diária, não se tratando, portanto de ato abusivo ou ilegal.

Restou assinalado no acórdão embargado que, apesar do Impetrado considerar o interstício mínimo em cada posto diferente do que foi consignando na sentença, isto pode gerar pedido de descumprimento de ordem judicial pela parte interessada, mas não afasta que o ato somente foi publicado em decorrência da sentença, conforme constou no decreto (ato apontado como coator pelos Impetrantes).

Assim, não há qualquer vício no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso e a consequente modificação da decisão recorrida, mas, sim, objetivam os Recorrentes a reanálise do voto objurgado, o que é vedado nessa via processual.

Ressalta-se, ainda, que
o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). [Destaquei].

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Alex Sandro da Silva Valério e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021